Tribunal: TJPA
Processo: 0811322-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811322-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA MELO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO GUEDES TAVARES

PROCURADOR: JOSE AFONSO PINTO MARQUES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE IRRELEVANTE PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Eduardo da Silva Melo contra decisão do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar para Tutela de Urgência, deferiu a liminar requerida por Maria do Carmo Guedes Tavares e José Afonso Pinto Marques Tavares, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 24 horas, sob pena de desocupação forçada e multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa dos agravados para pleitear a reintegração de posse; e (ii) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade ativa dos agravados não se sustenta, pois a posse, como fato jurídico distinto da propriedade, é protegida independentemente da comprovação do domínio, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

O agravo de instrumento não é meio processual adequado para ampla discussão sobre a validade do contrato de compra e venda, pois essa questão demanda dilação probatória na ação principal.

Os agravados demonstraram a posse anterior e a ocorrência do esbulho pelo agravante, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

A alegação do agravante de posse mansa e pacífica não encontra respaldo nos autos, uma vez que houve ingresso no imóvel e realização de obras sem consentimento dos agravados, configurando esbulho possessório.

O STJ firmou entendimento de que "a posse, mesmo sem título aquisitivo válido, pode ser defendida por interditos possessórios, sendo descabida a discussão acerca do domínio na ação possessória" (STJ, REsp 1.196.656/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma).

Diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau foi correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A posse pode ser protegida independentemente da comprovação da propriedade, desde que demonstrados os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC.

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e do perigo de dano irreparável.

A validade do contrato de compra e venda não interfere na análise da posse, que pode ser defendida por interditos possessórios independentemente de título aquisitivo válido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, § 3º, 561 e 562; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.656/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/12/2010; STJ, REsp 1.327.384/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/03/2013; TJ-RO, AI nº 0807891-84.2022.822.0000, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 26/10/2022; TJ-GO, AI nº 5625518-04.2022.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 19/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDUARDO DA SILVA MELO
tendo como ora agravado
MARIA DO CARMO GUEDES TAVARES e JOSÉ AFONSO PINTO MARQUES TAVARES.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
EDUARDO DA SILVA MELO
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TUTELA DE URGÊNCIA
(proc. nº 0800621-12.2024.8.14.0501), deferiu a liminar pleiteada, tendo como agravados
MARIA DO CARMO GUEDES TAVARES e JOSÉ AFONSO PINTO MARQUES TAVARES
.

Em breve síntese da inicial informaram os autores que firmaram negócio jurídico de compra e venda por escritura particular do terreno localizado no distrito de Mosqueiro, no entanto, sustenta que o réu estaria realizando obras no imóvel sem que os autores consentissem, fato que denotaria esbulho.

A decisão agravada (id. 119245985 - autos originais) assim estabeleceu:

Por todo o exposto, nas razões supra expendida, defiro a prioridade de tramitação por se tratar de pessoas idosas (art. 1.048, I, do CPC), dando-lhes o benefício da gratuidade da justiça, e, ainda, concedo com base nos requisitos do art. 300 do CPC,
a provisória de urgência de natureza antecipada para determinar ao réu a adoção das providências necessárias para desocupar o imóvel localizado em frente ao Loteamento Paraíso Verde, Praia do Sol, s/n, de frente a Alameda Ricardo Tavares com fundos para a Praia, medindo 15,00 mts de frente por 28,00 mts de fundo, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas
, sob pena desocupação forçada, inclusive com o uso de força policial e providências que assegurem o resultado prático equivalente, aplico multo diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além disso, o descumprimento poderá acarretar a responsabilização do réu por litigância de má-fé e crime de desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).

Cientifique-se o réu, a fim de darem o cumprimento devido à ordem no prazo estipulado, sob pena de multa diária imposta, sem prejuízo de outras providências que se fizerem necessárias.

Cite-se o réu para conhecimento dos termos da ação, cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem contestação, sob pena de incidência de revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Inconformado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 20622861). Preliminarmente, alega a incompetência da Justiça Estadual para dirimir processos que envolvam a posse de imóveis pertencentes à Marinha ou à União, a competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal.

Sustenta a ilegitimidade ativa da agravada, posto que o contrato de compra e venda seria nulo posto que teria sido firmado com procuração/substabelecimento de pessoa já falecida.

No mérito, sustenta a impossibilidade de registro de compra e venda do imóvel da união em cartório, a nulidade do documento apresentado, sustentando a competência da SPU para registro de imóveis da marinha.

Aduz a nulidade do contrato de compra e venda. Reforçando a ocorrência de sua posse mansa e pacífica do agravante no terreno objeto da ação.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões espontaneamente nos autos (id. 20725389).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão interlocutória de ID. 21399853 foi indeferido o efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O agravante alega que os agravados carecem de legitimidade ativa, pois o contrato de compra e venda apresentado teria sido firmado por intermédio de procuração concedida por pessoa falecida, tornando nulos os atos dele decorrentes.

Inicialmente, observa-se que a alegação de nulidade do instrumento procuratório e, consequentemente, do negócio jurídico firmado, extrapola os limites do presente agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória e instrução processual adequada na ação principal.

Além disso, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a posse é um fato jurídico distinto da propriedade, sendo passível de proteção possessória mesmo quando pairam dúvidas sobre o domínio do bem. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

A análise da posse deve ser feita de forma autônoma, independentemente da existência de um título de propriedade formalmente válido. Mesmo que se discuta a validade do contrato de compra e venda, a posse exercida pelos agravados foi suficientemente demonstrada nos autos e merece tutela judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que "a posse, mesmo sem título aquisitivo válido, pode ser defendida por interditos possessórios, sendo descabida a discussão acerca do domínio na ação possessória" (STJ, REsp 1.196.656/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

Dessa forma, a alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta, uma vez que a posse exercida pelos agravados foi evidenciada e o agravo de instrumento não se presta à discussão aprofundada sobre a validade do contrato subjacente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em conceder a antecipação da tutela pleiteada na exordial sob pena de multa, pela ora agravada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que restaria prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528 , Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

A questão central dos autos consiste em verificar se houve esbulho possessório praticado pelo agravante e se este detém direito à manutenção na posse do imóvel.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a tutela possessória exige a comprovação dos seguintes requisitos:

a)

a posse anterior do autor;

b)

o esbulho praticado pelo réu;

c)

a data do esbulho; e

d)

a perda da posse.

No caso concreto, os agravados demonstraram o exercício da posse sobre o imóvel, conforme documentos anexados aos autos. Além disso, restou comprovado que o agravante adentrou na propriedade e iniciou edificações sem autorização, o que caracteriza o esbulho.

A posse exercida pelos agravados foi protegida pelo juízo de primeiro grau por meio da concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável.

Ademais, a alegação do agravante de que exerce posse mansa e pacífica há mais de duas décadas não encontra respaldo nos autos. A mera ocupação do imóvel, sem título jurídico que a legitime, não gera direito à manutenção da posse em detrimento da parte que demonstrou melhor posse.

O STJ já decidiu que, em ações possessórias entre particulares, deve-se garantir a proteção àquele que exerce a posse legítima e que sofre esbulho. O entendimento consolidado é de que "a posse, quando contrariada por esbulho ou turbação, pode ser defendida independentemente da comprovação da propriedade" (STJ, REsp 1.327.384/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19/03/2013, DJe 02/04/2013).

Neste sentido, ainda, destaco o entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Liminar em ação de reintegração de posse. Requisitos preenchidos. Revogação. Impossibilidade. Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Encontrando-se estes presentes, ainda que em juízo perfunctório, é inviável a revogação da liminar concedida pelo juízo de primeiro grau. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0807891-84.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - AI: 08078918420228220000, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 26/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração de posse exige-se que o autor comprove sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil. 2. Da análise da documentação colacionada nos autos da demanda possessória, vislumbra-se a presença dos elementos autorizadores do deferimento da liminar de reintegração de posse, quais sejam, que o autor detinha a posse anterior do imóvel, bem como o esbulho praticado pelo réu e sua data, o que enseja a manutenção da liminar concedida pelo juízo de origem. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5625518-04.2022.8.09.0051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Portanto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida na íntegra, garantindo-se a proteção possessória aos agravados.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025